Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000909-76.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO e pelo Inventariante Marco César Melo, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1005534-22.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Inconformados, os Agravantes afirmam que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustentam que o Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo não possui recursos líquidos para custear as despesas do processo e que os bens que compõem o patrimônio imobilizado não geram frutos.
Asseguram que o Agravante Marco César Melo não aufere qualquer renda, não declara imposto e não tem conta bancária em seu nome.
Sob este argumento, pugna pelo efeito suspensivo à decisão e, no mérito, requer o provimento do Instrumental para deferir a justiça gratuita na ação principal.
Intimados para comprovar a incapacidade financeira, os Agravantes juntaram os documentos de ID. 117112498 e seguintes.
Recolhimento do preparo efetuado, conforme ID. 119952957.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Como é cediço, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na situação sob exame, os Agravantes limitaram-se a colacionar documentos do Inventariante, ou seja, apresentou cópias da CTPS, comprovante de renda, Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários de conta corrente digital de titularidade do Inventariante Marco César Melo.
Inobstante isso, a responsabilidade do pagamento dos encargos processuais recai sobre o patrimônio do Espólio e não do Inventariante, de modo que os documentos juntados não comprovam, por si só, a falta de liquidez do Agravante Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo.
Em que pesem aos esforços, a justiça gratuita somente será concedida se o Espólio provar que não tem condições de custear as despesas do processo, de modo que os documentos do Inventariante e as meras ilações não corroboram a alegada hipossuficiência do Espólio, ainda mais quando há indícios de que possui patrimônio considerável.
No mesmo sentido, o Agravante Marco César Melo não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência. Nas razões do recurso, informa que “não aufere qualquer renda, não declara imposto e não tem conta bancária em seu nome”, entretanto, de acordo com o instrumento procuratório, colhe-se a informação que exerce a profissão de ourives; contudo, não traz documentos que demonstrem sua renda.
Com efeito, em que pesem às afirmações dos Agravantes não há conjunto fático probatório suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
Convém ressaltar que os Agravantes deram à causa o valor inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e recolheram as guias de distribuição no montante de R$ 609,62 (seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos). Posteriormente, o Juiz singular determinou a emenda da inicial consignando que “o valor da causa neste feito deve ser o valor do contrato com a soma de todos os pagamentos previstos que se pretende a prestação de contas”. Diante disso, o valor dado à causa totalizaria R$ 1.780.000,00 (um milhão e setecentos e oitenta mil reais).
Conforme simulação por meio do link de custas desta Corte, a complementação das custas e taxa judiciária totaliza R$ 45.640,78 (quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).
Por outro lado, de acordo com as primeiras declarações apresentadas pelo Espólio na Ação de Inventário (ID. 69360494 – ação principal), o montante dos bens a serem partilhados somam a quantia de R$ 89.033.978,03 (oitenta e nove milhões e trinta e três mil e novecentos e setenta e oito reais e três centavos), fato que demonstra que o Espólio possui condições de custear as despesas de distribuição da ação.
Assim, ao meu sentir, o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a real necessidade da benesse, pois sem evidências da carência econômica dos Recorrentes para consagrar situação de hipossuficiência.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, Nego Provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.
Defiro, desde logo, o recolhimento das custas da ação principal em 06 (seis) prestações mensais, conforme autoriza o artigo 468, § 8.o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial - CNGC, deste Sodalício, e artigo 98, § 6.o, do CPC.
Por fim, oportuno salientar que o parcelamento em tela se refere àquelas custas de preparo da Ação, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo, conforme estabelece o art. 468, § 8.o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, deste Sodalício.
Publique-se. Intime-se.
Após o necessário, arquive-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora